Tribunal: TJSP
Processo: 0005207-82.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Servidor municipal – Pretensão ao recebimento de horas extras – Agravo de Instrumento distribuído para a C. 12a Câmara de Direito Público – Prevenção – Artigo 105, § 1o do Regimento Interno deste E. TJ – Redistribuição para Câmara preventa - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005207-82.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante GISELE ALVES DE
FARIA CUNHA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005207-82.2018.8.26.0637 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no 0005207-82.2018. 8.26.0637
Comarca:
Tupã
1a Vara Cível
Apelante:
GISELE ALVES DE FARIA CUNHA
Apelado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS
Voto no 22178
APELAÇÃO Procedimento Comum Servidor municipal
Pretensão ao recebimento de horas extras Agravo de Instrumento
distribuído para a C. 12a Câmara de Direito Público Prevenção
Artigo 105, § 1o do Regimento Interno deste E. TJ Redistribuição
para Câmara preventa - Recurso não conhecido.
Trata-se de ação proposta por GISELE ALVES DE FARIA
CUNHA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS, objetivando o
recebimento de horas extras.
A sentença de fls. 441/446 julgou improcedente o pedido da
Autora, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observando-se a
concessão da assistência judiciária gratuita.
Recorre GISELE ALVES DE FARIA CUNHA, requerendo a
reforma da sentença (fls. 451/458).
Contrarrazões às fls. 462/472.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005207-82.2018.8.26.0637 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Verifica-se que a Colenda 12a Câmara de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça encontra-se preventa, por ter conhecido, primeiramente, o
Agravo de Instrumento no 2212907-62.2018.8.26.0000 (fls. 408/409).
Com efeito, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno
deste Tribunal:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento
anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as
medidas de urgência, sempre que inviável a distribuição e
encaminhamento imediatos do processo ao desembargador
sorteado.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo
processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar
a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição.
Mesmo assim, este recurso de Apelação foi distribuído para esta
Relatora, livremente, em desacordo com as regras de distribuição existentes no
Regimento Interno desta Corte, havendo, pois, violação do “Juízo Natural”.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, determinando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005207-82.2018.8.26.0637 -Voto no
4
se a remessa dos autos à Colenda 12a Câmara de Direito Público.
Ana Liarte
Relatora